Tribunal: TJDFT
Processo: 0727021-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RETOMADA PARA EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. CLÁUSULA DE PREFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da ação renovatória para declarar renovado contrato de locação comercial por 48 meses, mantidos os demais termos contratuais, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate: (I) verificar se o recorrente pode opor-se à renovação compulsória do contrato de locação comercial com fundamento no direito de propriedade e na intenção de uso próprio do imóvel; e (II) definir se incide a cláusula de preferência contratual diante da alegação de exploração da mesma atividade por empresa subsidiária do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de propriedade não possui caráter absoluto, pois deve observar a função social e o regime jurídico específico da locação comercial.
4. O art. 52, II, § 1o, da Lei n. 8.245/1991 veda a retomada do imóvel para exploração da mesma atividade exercida pelo locatário, salvo quando a locação abrange o fundo de comércio, hipótese afastada no caso concreto.
5. A intenção do recorrente de utilizar o imóvel para administração de estacionamento revela continuidade da atividade desenvolvida pela locatária e encontra óbice na legislação locatícia.
6. A notificação prévia de não renovação não elide a incidência da norma protetiva do fundo de comércio nem autoriza cenário de concorrência desleal.
7. A cláusula de preferência contratual incide, por assegurar à locatária prioridade na manutenção da atividade no local, independentemente do sujeito que a explore; a subsidiária do recorrente ostenta personalidade jurídica própria, o que a qualifica como terceiro para os fins do ajuste.
8. A sentença respeita a força obrigatória do contrato e aplica corretamente os arts. 51 e 52 da Lei de Locações, assegurando a renovação compulsória diante do preenchimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. O direito de propriedade deve observar a função social e as normas específicas da locação comercial. 2. É vedada a retomada do imóvel para exploração da mesma atividade desenvolvida pelo locatário, salvo se envolver fundo de comércio."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 1.012, 1.013, caput, e 1.026, § 2o; e Lei 8.245/1991, arts. 51 e 52, II, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.